Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO FALSO PARENTE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR COM SUAS CREDENCIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA TÉCNICA NOS SISTEMAS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TESE SUBSIDIÁRIA DE CULPA CONCORRENTE NÃO ADMITIDA: INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL IMPUTÁVEL AO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por S. M. A. S. em face do Banco Bradesco S.A., na qual a autora narra que, no dia 08 de janeiro de 2025, foi vítima de fraude conhecida como "golpe do falso parente", perpetrada por meio do aplicativo WhatsApp. Criminosos se passaram por sua filha e, alegando urgência, solicitaram transferências via PIX. Acreditando tratar-se de solicitação legítima, a autora realizou duas transferências em 08/01/2025 (R$ 1.399,00 e R$ 1.700,00) e mais duas em 10/01/2025 (R$ 1.980,00 e R$ 2.199,00), totalizando R$ 7.278,00, todas para contas de terceiros (Ingrid Ribeiro Santos; Alice Vitoria Macedo da Silva; Pamella Luany Santos de Oliveira). Somente na noite de 10/01/2025, ao conversar pessoalmente com a filha, tomou conhecimento do golpe. Afirma ter registrado boletim de ocorrência e comparecido à agência bancária "dias depois", ocasião em que lhe foi informado que nada poderia ser feito. Por esse motivo, requereu: (a) a restituição dos valores transferidos, no montante de R$ 7.278,00, com correção monetária e juros legais; e (b) indenização por danos morais em valor a ser arbitrado.

2. Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e necessidade de perícia suscitadas pelo réu, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de origem fundamentou a improcedência no reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC), por entender que: (i) as transferências foram realizadas pela própria autora, com uso de suas credenciais, após indução psicológica pelos fraudadores; (ii) a falha primordial não residiu nos mecanismos internos de segurança do banco, mas na ausência de verificação mínima por parte da consumidora — como uma simples ligação telefônica à filha — antes de transferir quantias significativas a terceiros desconhecidos; e (iii) o nexo causal entre a conduta do banco e o dano foi rompido pela própria ação da vítima.
3. A parte recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) a relação é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC) e a incidência irrestrita da Súmula 479/STJ, independentemente da modalidade da fraude; (ii) houve falha na prestação do serviço bancário, porque o banco não acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED, Resolução BCB 103/2021), não bloqueou as transações atípicas e não adotou qualquer alerta de segurança diante de movimentações fora do perfil da cliente; (iii) a autorização das transferências não configura manifestação livre e consciente de vontade, pois obtida mediante dolo dos fraudadores; e (iv) subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente, com restituição parcial dos valores.

4. O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (ID 82614540). Ressalva-se, contudo, que a peça apresentada reproduz argumentação relativa a caso distinto — contrato de empréstimo com débitos supostamente não autorizados —, sendo integralmente impertinente aos fatos dos presentes autos. Diante da manifesta inadequação do conteúdo ao objeto do recurso, as contrarrazões são desconsideradas para fins de julgamento, decidindo-se com base nos autos e nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a fraude por engenharia social praticada por meio do WhatsApp, com transferências PIX realizadas pela própria consumidora mediante uso de suas credenciais, configura fortuito interno — atraindo a responsabilidade objetiva do banco — ou fortuito externo — afastando-a; (ii) se houve falha omissiva do banco, na modalidade de ausência de monitoramento, bloqueio de transações atípicas ou acionamento do MED após comunicação do golpe, apta a estabelecer nexo causal com o dano sofrido; e (iii) se a tese subsidiária de culpa concorrente é admissível no plano processual e, caso superado o óbice formal, se encontra amparo fático-probatório nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), por se tratar de típica relação de consumo. A autora se enquadra no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e o Banco Bradesco S.A., como fornecedor de serviços financeiros, sujeita-se ao regime do CDC, consoante entendimento cristalizado na Súmula 297 do STJ.

7. O art. 14, caput, do CDC impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Contudo, o art. 14, §3o, II, do CDC expressamente prevê a exclusão da responsabilidade quando o fornecedor comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade objetiva, portanto, não é absoluta: comporta exoneração quando demonstrada a ruptura do nexo causal. A Súmula 479 do STJ, por sua vez, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno — risco que integra a própria organização do serviço. Sua aplicação pressupõe, necessariamente, que o evento danoso tenha se originado de risco inerente à atividade bancária, e não de fato externo à estrutura do serviço.

8. Analisados os elementos probatórios dos autos, conclui-se pela ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido, pelos fundamentos a seguir expostos.

9. Ausência de falha técnica nos sistemas bancários. As provas dos autos — notadamente os comprovantes de PIX (ID 82612797) e a narrativa da própria autora — demonstram que todas as transferências foram realizadas pela própria consumidora, com utilização de suas credenciais pessoais (senha, biometria ou outro método de autenticação), sem qualquer registro de acesso não autorizado à conta, clonagem de credenciais ou invasão tecnológica. O serviço bancário funcionou exatamente como concebido: processou instruções autenticadas pelo titular da conta. Não há, portanto, defeito na prestação do serviço no sentido técnico-jurídico do art. 14, §1o, do CDC.

10. Movimentação atípica e ausência de comunicação tempestiva. Embora os comprovantes de transferência (ID 82612797) indiquem que as operações destoam do perfil habitual da consumidora — fato que, em tese, poderia suscitar a análise de eventual falha no monitoramento —, a autora não demonstrou ter comunicado o golpe ao banco de forma tempestiva e documentada. Os autos contêm apenas o boletim de ocorrência policial, insuficiente para responsabilizar o banco por inércia. A narrativa de que compareceu à agência "dias depois" de 10/01/2025 é vaga, sem indicação de data, protocolo de atendimento ou qualquer documento que comprove a comunicação e o momento em que ela se deu. A confecção de boletim de ocorrência policial não substitui a comunicação da fraude ao banco. Sem essa comprovação, não é possível imputar ao banco omissão no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BCB 103/2021, pois o dever de atuação pressupõe o conhecimento antecipado e formal do evento.

11. Conduta da consumidora como causa exclusiva e determinante do dano. A sequência fática é reveladora: a autora realizou duas transferências em 08/01/2025 e, sem qualquer verificação da identidade da suposta filha, retornou ao aplicativo e realizou mais duas transferências em 10/01/2025, somente constatando o golpe na noite deste último dia, ao conversar pessoalmente com a filha. A reiteração das transferências em dias distintos, sem qualquer diligência mínima de confirmação — como uma ligação telefônica —, evidencia grave negligência que constitui, na espécie, a causa exclusiva e determinante do dano. O nexo causal foi rompido não pela omissão da instituição financeira, mas pela decisão reiterada e não verificada da própria consumidora de transferir valores de vulto a terceiros desconhecidos, seguindo orientações de interlocutor não identificado.

12. No que concerne à qualificação jurídica do evento — fortuito interno ou externo —, a distinção é determinante para a solução da lide. O fortuito interno, que atrai a responsabilidade objetiva e a incidência da Súmula 479/STJ, pressupõe que a fraude decorra de risco inerente à própria organização e funcionamento do serviço bancário — como invasão de sistemas, clonagem de cartões ou acesso não autorizado a credenciais. No presente caso, o golpe operou exclusivamente sobre a volição da consumidora, mediante manipulação psicológica praticada fora do ambiente e dos sistemas bancários, sem qualquer vulnerabilidade técnica identificável na plataforma do banco. O risco da atividade bancária não se estende a ponto de tornar a instituição financeira garante universal de danos decorrentes de fraudes que atuam apenas sobre o processo decisório do consumidor, à margem de qualquer falha operacional. Trata-se, portanto, de fortuito externo, com configuração da excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Nessa linha, o TJDFT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ em hipóteses análogas (Acórdão 2050241, 1a Turma Recursal, 02/10/2025; Acórdão 2049784, 8a Turma Cível, 02/10/2025).

13. Quanto à tese subsidiária de culpa concorrente, o argumento não prospera por duas razões autônomas e igualmente suficientes. Primeira, razão processual: a tese de culpa concorrente não integrou a causa de pedir da petição inicial, sendo inovação introduzida exclusivamente no recurso inominado. O efeito devolutivo do recurso recai sobre o que foi efetivamente decidido em primeiro grau, vedada a introdução de fundamentos novos não submetidos ao contraditório — o que configuraria supressão de instância. Segunda, razão material: mesmo que superado o óbice formal, a solução de culpa concorrente pressupõe contribuição causal da conduta do banco para o dano. Como demonstrado nos itens anteriores, não há nos autos qualquer prova de falha omissiva ou comissiva da instituição financeira que tenha concorrido causalmente para o evento danoso. Sem nexo causal imputável ao banco, não há base fática para compartilhamento de responsabilidade.

14. A conclusão é, portanto, pela manutenção da sentença recorrida, porque: (a) as transferências foram realizadas pela própria consumidora, com suas credenciais, sem falha técnica identificável nos sistemas do banco; (b) não há prova de comunicação tempestiva do golpe ao banco, afastando qualquer omissão no acionamento do MED; (c) a reiteração das transferências em dois dias distintos, sem verificação elementar da identidade do interlocutor, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal; (d) a fraude por engenharia social, que opera exclusivamente sobre a psique do consumidor, constitui fortuito externo, afastando a incidência da Súmula 479/STJ; e (e) a tese subsidiária de culpa concorrente não foi submetida ao contraditório em primeiro grau e, ainda que o fosse, carece de suporte causal.

IV. DISPOSITIVO

15. Defiro à recorrente os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, em atenção à declaração de hipossuficiência apresentada, à nomeação de advogada dativa (ID 82614533) e aos documentos que instruem o pedido (ID 82614531), não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração (art. 99, §3o, do CPC).

16. Recurso conhecido e DESPROVIDO. Fica mantida integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, por reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora e configuração de fortuito externo, afastada a responsabilidade civil do Banco Bradesco S.A.

17. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a peça de contrarrazões apresentada pelo recorrido foi desconsiderada por inadequação. A recorrente foi patrocinada por defensor dativo nomeado pela decisão de ID 82614533, Dra. Angelina e Silva Medeiros. Com observância ao disposto no art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, fixo os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela apresentação das contrarrazões e atuação no presente recurso no valor de R$ 500,00(quinhentosreais), a serem suportados pelo Distrito Federal/SEJUS, nos termos dosarts. 19, 24 e 25 do referido Decreto e da Cláusula Quinta, II, do Acordo de Cooperação no 010/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto 43.821/2022) deverá ser expedida após o trânsito em julgado.